Tribunal: TJSP
Processo: 1006160-22.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais – A autora afirma que foi reprovada indevidamente, e que a ré não lhe prestou a assistência necessária, tendo em vista que é cadeirante – Não acolhimento – A autora

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais – A autora afirma que foi reprovada indevidamente, e que a ré não lhe prestou a assistência necessária, tendo em vista que é cadeirante – Não acolhimento – A autora não apresentou o atestado médico dentro de prazo de sete dias para compensar as faltas, e foi reprovada em razão da frequência – Ausência de dano moral – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006160-22.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CAROLINA DIAS RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSUPERO ENSINO
SUPERIOR S/S LTDA. MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004 -Voto no 30039
2
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004
Apelante: Ana Carolina Dias Ramos (Justiça Gratuita)
Apelada: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
- Assupero
Juíza: Adriana Brandini do Amparo
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível Nossa Senhora do Ó
Voto 30039
AÇÃO ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS DANO MORAL SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Irresignação da autora com relação à sentença que
julgou improcedente o pedido de indenização por
danos morais
A autora afirma que foi reprovada
indevidamente, e que a ré não lhe prestou a
assistência necessária, tendo em vista que é cadeirante
Não acolhimento
A autora não
apresentou o atestado médico dentro de prazo de sete
dias para compensar as faltas, e foi reprovada em
razão da frequência
Ausência de dano moral

Sentença de improcedência mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
489/493) que, na ação ordinária1, ajuizada por Ana Carolina Dias
Ramos em face de Associação Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo - Assupero, julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, pela desistência, no que se refere ao pedido de
retorno da autora ao quadro discente da ré, com fundamento no artigo
485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, revogando a tutela de
urgência concedida às fls. 62/66; e julgou improcedente o pedido de
1 Valor da causa: R$ 50.000,00, em maio de 2017. Sentença disponibilizada no DJE em
31/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004 -Voto no 30039
3
indenização por danos morais, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
A autora foi condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Na petição inicial a autora sustenta que
pertenceu ao corpo discente da ré por cerca de três anos, cursando a
Faculdade de Direito; que, no decorrer do contrato de prestação de
serviços educacionais, foi acometida de problemas de saúde,
necessitando atualmente do uso de cadeira de rodas; que foi
diagnosticada com dor crônica (CID R.52) transtorno não especificado
de disco invertebral (CID M.51.9), transtornos de discos lombares
(CID M.51.0), hérnia cervical (CID M.50.0), mialgia (CID M.79.1) dor
crônica (CID R.52); que está em tratamento psiquiátrico e psicológico;
que no segundo semestre letivo do ano de 2016 houve um
agravamento do seu quadro de saúde; que solicitou adaptação à sua
carga horária para continuar os estudos e, se possível, cursar o
restante do semestre; que foi informada não ser possível continuar
com a matrícula, sob a justificativa de não possuir estrutura para
recebê-la, visto o laudo médico apresentado na ocasião não indicar
uma data de alta médica; que estava recebendo o benefício do FIES e
o semestre inteiro foi devidamente registrada como ativa para
recebimento do valor correspondente às mensalidades do período
pela ré, apesar de a ré ter solicitado a suspensão do FIES a partir de
novembro de 2016; que o Ministério da Educação e Cultura
reconheceu a situação dentro dos termos previstos no Decreto-Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004 -Voto no 30039
4
1.044/69 e pela Lei 6.202/75, bem como pela Lei de Diretrizes Básicas
da Educação Nacional - Lei 9.394/96, disciplinada pelo Parecer
CNE/CES 282/2002; que mesmo excluída do curso por determinação
da própria faculdade, a ré continuou sendo cobrada para realizar
aditamento do FIES referente ao 2o semestre de 2016. Requereu a
concessão de medida liminar e a procedência da ação para
determinar o retorno da autora ao quadro discente da ré,
determinando as adaptações necessárias do espaço para suas
limitações funcionais, bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.
A
ré
apresentou
contestação
às
fls.128/152, sustentando, em resumo, que dispõe de infraestrutura
para o atendimento às pessoas com deficiência; que, em 15/06/2016,
a autora efetuou requerimento de compensação de faltas, que foi
indeferido por estar fora do prazo; que o pedido da autora foi de
compensação de ausências a partir de abril de 2016 e não tratamento
especial em razão de deficiência locomotora; que a autora teria até o
dia 17/05/16 (prazo de 07 dias contados da data do afastamento, ou
seja, 10/05/2016) para efetuar requerimento de compensação de
ausência; que a autora ficou retida por faltas e/ou por notas em todas
as disciplinas do 5o período letivo de seu curso, ministrado no 1o
semestre de 2016; que a autora não efetuou a matrícula no 2o
semestre de 2016 e frequentou o curso até o 1o semestre de 2016
com todas as suas necessidades atendidas; que possuía cadeira
adaptada e contava com o auxílio de uma pessoa para
leitura/transcrição (ledora); que a frequência obrigatória de 75% das
atividades acadêmicas é requisito obrigatório para a aprovação; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004 -Voto no 30039
5
em cumprimento a r. decisão que deferiu a liminar, a ré efetuou a
matrícula da autora no 6o período letivo; que a autora não está apta a
ser matriculada em tal período, tendo em vista a quantidade de
reprovações; que foi a própria autora quem deu causa aos fatos
narrados ao deixar de entregar os atestados médicos no prazo
estabelecido no Manual de Informações Acadêmicas/Calendário
Escolar, caracterizando culpa exclusiva da vítima; que inexistem
danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência dos pedidos.
A autora apresentou réplica.
Foi realizada audiência de instrução, em
que foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas da ré,
ouvidas como informantes.
As
partes
apresentaram
alegações
finais.
Sobreveio a sentença de improcedência
do pedido de indenização por danos morais.
Nas razões de apelação, a autora repisa
anteriores argumentos, insistindo na reparação por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004 -Voto no 30039
6
Isso porque, os documentos juntados
aos autos, bem como o depoimento das testemunhas, foram
suficientes para comprovar que a conduta da ré não resultou em dano
moral à autora.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“(...)
Passo ao julgamento de mérito em
relação ao pedido de indenização por danos morais.
A autora alega que foi excluída do curso
junto à instituição ré, sob o fundamento de que a ré não teria
condições técnicas de a acolher na universalidade, em decorrência de
sua condição de saúde. A ré, por sua vez, sustenta que o
requerimento de compensação de faltas a partir de abril/2016
protocolado pela autora, em 15/06/2016, foi indeferido por estar fora
do prazo.
Não comprovou a parte autora que a
conduta da réu feriu-lhe a alma e a dignidade, rompendo-lhe o
equilíbrio psicológico a ponto de caracterizar danos morais, não se
depreendendo estes da narrativa inicial por si só.
A descrição dos fatos contidos no
pedido inicial indica que não sofreu a autora dano moral, mas mero
dissabor,
aborrecimento
em
decorrência
de
uma
decisão
administrativa da ré desfavorável, circunstância, por si, insuficiente
para caracterizar o alegado dano moral.
Nesse sentido, comprovou a ré que a
autora efetuou pedido de compensação de ausências fora do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004 -Voto no 30039
7
de 7 dias subsequentes à data do afastamento, de acordo com as
normas acadêmicas e administrativas da instituição requerida (fl.209).
Isto porque a autora protocolou o
requerimento de compensação de faltas em 15/06/2015 (fls.171/172),
referente a afastamento médico com data de 10/05/2016 (fl.191).
Outrossim,
observe-se
que
a
testemunha Renato Galhardo Blanco, ouvida como informante às
fls.466/467, afirmou que o Campus da ré, o qual a autora frequenta,
possui acessibilidade satisfatória para cadeirante, que o projeto de
acessibilidade não é aprovado pela Prefeitura se não tiver
acessibilidade satisfatória, que o Campus possui aprovação do Corpo
de Bombeiros e sabe que a ré contratou uma enfermeira para
acompanhar a autora.
A testemunha Stefany Cristina Silva
Martins, também ouvida como informante, informou em juízo às
fls.464/465 que é ledora especial, possui curso superior em
Enfermagem e que foi contratada pela ré para cuidar da autora. E
narrou que A autora não tinha dificuldade de acesso na universidade,
sendo certo que transitava por toda ela, com auxílio da informante. A
autora não reclamava acerca da acessibilidade na faculdade, mas,
somente acerca das disciplinas que não estavam sendo aceitas"
(fl.465).
Verifica-se, por meio das imagens
acostadas ao laudo de fls.153/170, que o campus da ré possui
condições de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades
especiais. Não há que se falar, pois, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006160-22.2017.8.26.0004 -Voto no 30039
8
indenização por danos morais”.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pela autora apelante para 15%
sobre o valor atualizado da causa.

MARINO NETO
Relator